Tribunal: TJDFT
Processo: 0734232-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734232-25.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE GUIMARAES SARDINHA LISBOA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOYCE GUIMARÃES SARDINHA LISBOA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0704632-98.2020.8.07.0020, promovida pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159890368 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela agravante, objetivando desconstituir constrição judicial que recaiu sobre montante depositado em caderneta de poupança de sua titularidade, ao fundamento de que houve o desvirtuamento de sua utilização. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que o bloqueio on-line incidiu sobre conta poupança, contrariando regra inserta nos incisos IV e X, do artigo 833 do Código de Processo Civil. Acrescenta que os valores depositados na conta poupança se referem a verbas de natureza salarial, derivadas de sua prestação de serviços como autônoma/ambulante. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para desconstituir a penhora realizada. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal requerida antecipadamente. Sem preparo. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante, por ocasião da interposição do recurso, não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Verifico que a recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça, apesar de ter pedido a concessão do benefício na petição de habilitação nos autos originários (ID 149724026). É cediço que o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, podendo o pedido ser formulado na petição inicial, na contestação ou no recurso (artigo 99 do Código de Processo Civil). Ademais, nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no §4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2023 às 10:51:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora